Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707062-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPACTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0701332-80.2019.8.07.0015, também indeferiu o pleito para substituição da restrição de circulação pelo de restrição de transferência sobre o veículo automotor penhorado. Em suas razões recursais (ID no 69228820), a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento da demanda de origem até o julgamento do mérito do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para substituir a restrição de circulação do bem por restrição da transferência. Por meio do Despacho de ID no 69268483, determinei o recolhimento do preparo em dobro, já que o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. A parte recorrente se manifestou no ID de no 69571608 / 69571960 e 69571962. É o relato do necessário. DECIDO. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão, poderá ser apreciado o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, a parte agravante apesar de ter juntado documentação de ID de no 69261630 a 69261632, não comprovou que o preparo recursal foi realizado no ato de interposição do recurso. Tanto é assim que o recurso foi apresentado em 26 de fevereiro de 2025 (ID no 69228820) e a segunda manifestação da agravante se deu na data de 27 de fevereiro de 2025, com a juntada do suposto preparo recolhido nos moldes legais. Não só isso, mesmo após ter sido intimada para recolher o preparo em dobro, manteve-se inerte quanto ao comando judicial (ID no 69268483). Isso porque apesar de ter se manifestado (ID no 69571608 / 69571960 e 69571962), não recolheu o preparo, de forma dobrada, mesmo após ter sido intimada para tanto. Explico. A parte agravante deveria ter comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, ou seja, na data em que o agravo foi protocolado. Por não ter comprovado no mesmo dia da interposição do recurso, houve a intimação para recolhimento em dobro, o que, novamente, não foi atendido pela parte agravante. De mais a mais, devo lembrar que a nova regulamentação do PAGCUSTAS, constante do site htttps://tjdft.jus.br/serviços/custas-judiciais não afasta a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no mesmo dia da interposição do recurso (26/2/2025), caso a opção tenha sido pelo pagamento via boleto. Como a comprovação foi feita no dia posterior (27/2/2025), atrai-se a aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC, quando se procedeu com a intimação da parte agravante para recolhimento do valor de forma dobrada, o que, como visto, também não ocorreu. Portanto, é indiferente se o pagamento foi feito no dia correto (dia 26/2/2025), uma vez que a comprovação só foi apresentada nos autos no dia posterior ao da interposição do recurso. Ainda, tem-se que o recolhimento feito no dia 27/2/2025 se deu com base no número do processo referência e não baseado no número do presente agravo de instrumento distribuído. Logo, o argumento, da parte agravante, no sentido de que só poderia apresentar o comprovante depois da distribuição não pode subsistir. Caso fosse assim, não teria conseguido recolher o preparo sequer com base no número do processo de origem. Desse modo, o recurso é deserto, motivo pelo qual não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser deserto, não preenchendo todos os requisitos para sua admissibilidade. Transcorrido o prazo, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador